Tribunal: TJSP
Processo: 1500523-79.2016.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Extinção do feito pelo abandono – art. 485, III, CPC. Impossibilidade – ausência de intimação pessoal do exequente/procurador municipal para dar andamento ao feito. Inobservância dos artigos 25 da LEF e 485, § 1°, CPC. Dá-se provimento ao recurso.